Tribunal: TJDFT
Processo: 0724869-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO COLETIVO EMPRESARIAL. DISPENSA DO EMPREGADO. RESILIÇÃO UNILATERAL PELA OPERADORA. RESTABELECIMENTO JUDICIAL DO VÍNCULO TRABALHISTA. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO DE GRAVE DOENÇA. PROBABILIDADE DO DIREITO RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE ATÉ O JULGAMENTO DA CAUSA. DECISÃO MANTIDA.

I. Deve ser mantida a concessão da tutela de urgência que resguarda a manutenção do plano de saúde coletivo empresarial, a despeito da notificação promovida pela operadora em razão da extinção da relação de emprego, para assegurar a continuidade do tratamento de grave doença que acomete o beneficiário, máxime ante o restabelecimento judicial do vínculo trabalhista.

II. Recurso conhecido e desprovido.